Tribunal: TJMT
Processo: 1045167-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045167-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (AGRAVADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (AGRAVADO), CONDOMINIO UNIKO 87 - CNPJ: 29.329.177/0001-18 (AGRAVADO), CARDOSO & CARDOSO ADVOGADOS - CNPJ: 12.519.883/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. OBJEÇÕES AO PLANO. PRETENDIDO CONTROLE PRÉVIO DE LEGALIDADE. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão que, nos autos de Recuperação Judicial, convocou Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial, após apresentação de objeções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se o Juízo deve exercer controle prévio de legalidade do plano de recuperação judicial antes da deliberação da Assembleia Geral de Credores; (ii) estabelecer se a convocação da assembleia é nula diante de alegadas cláusulas abusivas; (iii) determinar se alegações relativas à classificação e valor do crédito podem ser analisadas no agravo; (iv) verificar se é possível rediscutir os requisitos de processamento da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 55 da Lei n. 11.101/2005 autoriza qualquer credor a manifestar objeção ao plano de recuperação judicial. Havendo objeção, o artigo 56 do mesmo diploma impõe ao Juiz o dever de convocar a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano.

4.
O controle judicial de legalidade do plano de recuperação ocorre após a deliberação assemblear, sendo incabível sua análise prévia, sobretudo quanto a cláusulas de natureza econômica, por falta de previsão legal e por comprometer a lógica negocial e a celeridade do processo recuperacional.

5. A matéria relativa ao valor e classificação do crédito não foi objeto da decisão agravada, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento.

6. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial encontra-se preclusa, uma vez que foi decidida em decisão anterior não impugnada, sendo vedada a rediscussão neste momento, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento: 1. O controle judicial de legalidade do plano de recuperação judicial deve ser exercido após a deliberação da Assembleia Geral de Credores, inexistindo previsão para análise prévia de cláusulas de conteúdo econômico. 2. A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre o plano de recuperação judicial, cabendo ao Judiciário atuação restrita ao controle de legalidade.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 7º, § 2º, 8º, 35, I, “a”, 39, § 2º, 55, 56, 48 e 51; CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.293.082/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/09/2024, DJe 22/10/2024; TJMT, RAI n. 1003969-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025, DJE 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ronaldo de Castro Farias Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 1038338-46.2025.8.11.0041, proposta pela
Construtora Lopes S.A. e outras
.

O Juiz singular, diante das objeções dos credores, convocou a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o Plano de Recuperação Judicial.

O Agravante sustenta a necessidade de controle judicial de legalidade do Plano previamente à deliberação da Assembleia Geral de Credores, sob a alegação de existência de cláusulas abusivas, como supressão de garantias sem anuência, deságio excessivo e tratamento desigual entre credores.

Afirma que as Recorridas se encontram inativas, sem exercício regular de atividade empresarial, com número ínfimo de funcionários e sem de faturamento, o que evidencia desvio de finalidade do instituto da recuperação judicial.

Defende que seu crédito de natureza alimentar, decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, foi erroneamente listado em nome de terceiro e em valor inferior ao correto, o que lhe impede de exercer seu direito de voto de forma plena.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que o Juiz
a quo
aprecie previamente a impugnação apresentada, com o controle de legalidade das cláusulas do Plano e análise da viabilidade do processamento da recuperação judicial, inclusive com a anulação dos atos de convocação da Assembleia enquanto pendentes essas questões.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 336488863).

Contraminuta juntada no Id. 340351372.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 354696373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ronaldo de Castro Farias Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 1038338-46.2025.8.11.0041, proposta pela
Construtora Lopes S.A. e outras
.

Ao que se extrai dos autos, em 24/04/2025, Glam Empreendimentos Ltda., The First Empreendimentos Ltda., Vero Empreendimentos Ltda. e Uniko 87 Empreendimentos Ltda. apresentaram pedido de Recuperação Judicial, todas integrantes do Grupo Lopes.

Após o Laudo de Constatação Prévia, o Juiz singular deferiu o
processamento da Recuperação Judicial (Id. 199987402).

O Plano de Recuperação Judicial foi colacionado ao Id. 207930234 e, na sequência, o Administrador Judicial apresentou a relação de credores, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005.

Diante das objeções suscitadas pelos credores, o Juiz singular convocou a Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o plano de recuperação judicial.

Inconformado, o credor Ronaldo de Castro Farias Santos interpôs este Recurso.

Sustenta a necessidade de controle judicial de legalidade do Plano previamente à deliberação da Assembleia Geral de Credores, sob a alegação de existência de cláusulas abusivas, como supressão de garantias sem anuência, deságio excessivo e tratamento desigual entre credores.

Afirma que as Recorridas se encontram inativas, sem exercício regular de atividade empresarial, com número ínfimo de funcionários e sem de faturamento, o que evidencia desvio de finalidade do instituto da recuperação judicial.

Defende que seu crédito de natureza alimentar, decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, foi erroneamente listado em nome de terceiro e em valor inferior ao correto, o que lhe impede de exercer seu direito de voto de forma plena.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.101/2005, compete ao credor apresentar objeção ao plano de recuperação judicial e uma vez formulada a objeção, incumbe ao Julgador convocar a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, conforme dispõe o artigo 56 do mesmo diploma.

Noutro sentido, o artigo 35, inciso I, “a”, determina que compete à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre o plano, seja aprovar, rejeitar ou modificar.

Esse modelo prestigia a deliberação coletiva dos credores quanto à viabilidade e às condições do plano, reservando ao Judiciário o controle de legalidade, a ser exercido após a manifestação assemblear.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são soberanas as decisões da Assembleia quanto ao conteúdo econômico do Plano e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao Julgador apenas o controle de legalidade do ato. A propósito: STJ, AgInt no AREsp n. 1.293.082/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 22/10/2024.

Portanto, não procede a alegação de que o Juiz
a quo
deveria ter examinado previamente as cláusulas do Plano, pois o procedimento adotado observou rigorosamente os artigos 55 e 56 da Lei n. 11.101/2005, limitando-se à verificação da existência de objeções e à convocação da Assembleia.

Embora alguns precedentes admitam o controle prévio de cláusulas flagrantemente ilegais, essa orientação não corresponde ao entendimento predominante.

Como já assentado por esta Tribunal,
o controle judicial de legalidade do plano de recuperação é posterior à sua deliberação em Assembleia Geral, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo previsão legal para apreciação prévia judicial das cláusulas, especialmente quando estas envolvem matéria de natureza econômica
(TJMT, RAI n. 1003969-52.2025.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. em 20/05/2025, DJE 22/05/2025).

Essa interpretação é mais coerente com a lógica do sistema recuperacional.

A Assembleia Geral de Credores constitui o espaço negocial, no qual credores e devedores podem construir acordos, propor modificativos e adaptar as condições originalmente apresentadas. O controle prévio das cláusulas pelo Judiciário esvazia essa negociação, enrijece a proposta antes que os diretamente interessados possam sobre ela deliberar e contraria a celeridade do rito recuperacional, que prevê prazos específicos e ordenados para cada fase processual.

Dessa forma, não há fundamento para declarar a nulidade da decisão agravada ou do Conclave, pois a sua convocação encontra respaldo legal diante da apresentação de objeções, incumbindo ao Julgador exercer o controle de legalidade em momento posterior ao ato.

Quanto às alegações relativas à classificação e valor do crédito, estas devem ser veiculadas por meio de impugnação de crédito, nos termos do art. 8º da Lei n. 11.101/2005.

Inclusive essa orientação foi consignada pelo Juiz singular na decisão de Id. 209136518, ao destacar que eventual inconformismo dos credores deve ser veiculado por meio de impugnação própria, e não por simples petição nos autos.

Além disso, a decisão agravada não tratou dessa matéria, limitou-se à convocação da Assembleia, motivo pelo qual incide a vedação à inovação recursal e o pedido não pode ser conhecido.

De todo modo, eventual impugnação de crédito pendente não impede a realização da assembleia, conforme dispõe o artigo 39, § 2º, da Lei n. 11.101/2005, em razão disso não há motivos para suspender o ato.

No que se refere à alegada inviabilidade econômica das recuperandas e insurgência quanto ao processamento da Recuperação Judicial, igualmente não merece conhecimento.

O preenchimento dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial foi apreciado na decisão proferida em 11/07/2025 (Id. 199987402), que reconheceu o atendimento das exigências dos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

Essa decisão não foi impugnada no momento oportuno pelo Recorrente, motivo pelo qual a matéria se encontra preclusa, sendo vedada sua rediscussão no curso do processo, nos termos do artigo 507 do CPC.

Nessas circunstâncias, a decisão não comporta reparos, pois o Julgador
a quo
aplicou corretamente o procedimento previsto na Lei n. 11.101/2005.

Apesar de o Recorrente ter requerido a intimação do Administrador Judicial, entendo desnecessária ao caso, já que o Recorrente impugna decisão que apenas observou, a rigor, o procedimento da Lei de Recuperação Judicial, não importando intervenção do Administrador Judicial.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026